Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONGESTIONAMENTO NA MALHA AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 18 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, fixando indenização por danos morais em favor dele no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea saindo de Brasília com destino a Porto Alegre e conexão em Congonhas, que após o embarque ficou por uma hora esperando a decolagem, que depois os passageiros foram orientados a desembarcar sem justificativa, que, passadas horas de espera, foi informado que o novo voo só partiria no dia seguinte e que em virtude do ocorrido chegou ao destino com mais de dezenove horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 72302514). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 72302517).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de indenização por danos morais e da razoabilidade do valor fixado na origem.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o cancelamento do voo ocorreu em razão de congestionamento na malha aérea e isso configuraria hipótese de força maior. Aduz que não houve falha na prestação do serviço, que os prints das telas juntados comprovam a ocorrência do fortuito externo e que o recorrido passou por mero aborrecimento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução do valor atribuído à indenização.
6. Em contrarrazões, o recorrido afirma que o atraso foi confessado pela recorrente, que foi colocado em hotel de baixa qualidade, que não recebeu auxílio material para os deslocamentos e que foi desrespeitado. Requer a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. Sendo a relação de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, indubitável que o caso deve ser analisado sob a ótica do CDC.
9. A despeito de afirmar que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de problema na malha aérea, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a sua alegação, de modo que está devidamente configurada a falha na prestação do serviço contratado pelo Recorrido, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
10. No mérito, constata-se que o recorrido foi submetido a uma longa espera, mais de dezoito horas, entre a previsão de partida do voo contrato e a efetiva chegada ao destino, e o auxílio fornecido pela recorrente se revelou insuficiente para minimizar as consequências do atraso, o que afasta a possibilidade de limitar a situação vivenciada por ele a um mero aborrecimento.
11. Logo, estando demonstrado que a situação imposta ao recorrido ensejou em violação aos direitos da sua personalidade, correta a condenação imposta pelo Juízo de origem.
12. Em relação ao valor da condenação, observa-se que o quantum arbitrado na origem se mostra razoável e coerente com o que restou demonstrado nos autos, não havendo razões para alterá-lo.
13. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o que não é o caso dos autos.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.